Tribunal: TJBA
Processo: 8040518-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040518-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: NUCLEO USINA FOTOVOLTAICA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS CRUZ DA SILVA, IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, ora agravantes, no valor de R$ 1.001.214,13, referente a contrato para construção de usina de geração de energia. Na decisão agravada, o juízo de origem entendeu que as matérias alegadas não são cognoscíveis de ofício nem afetas a ordem pública, demandando dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade nas hipóteses em que a matéria invocada demanda dilação probatória; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura de um dos representantes compromete a validade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

4. A alegação de inadimplemento contratual pela exequente, bem como a suposta suspensão de exigibilidade das parcelas, envolve exame de cláusulas contratuais e fatos que demandam dilação probatória, o que afasta a via excepcional da exceção de pré-executividade.

5. A alegação de nulidade da execução por ausência de assinatura de representante da pessoa jurídica executada não procede, pois o contrato que embasa a execução encontra-se regularmente assinado por todos os agravantes, conforme documentos constantes dos autos originários.

6. A suposta ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução foi afastada, pois decisão posterior deferiu expressamente o referido pleito.

7. A tentativa de suspender a execução via exceção de pré-executividade, sem a prévia garantia do juízo, configura desvio da finalidade do instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é incabível quando as matérias alegadas exigem dilação probatória, sendo o meio adequado os embargos à execução.

2. A ausência de nulidade na execução subsiste quando o título executivo está formalmente assinado pelas partes obrigadas.

3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução para obtenção de efeito suspensivo sem garantia do juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040518-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante A R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) e como apelada NUCLEO USINA FOTOVOLTAICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .